Tribunal: TJDFT
Processo: 0005057-03.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0005057-03.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE PAIS E ALUNOS DAS INSTITUICOES DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Vistos etc. Do detido cotejo destes autos, no bojo dos quais flui incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR, afere-se que o recurso especial interposto em face do acórdão que resolvera o incidente, fixando tese na forma do artigo 985 do estatuto processual, fora desprovido, mantendo-se o provimento colegiado originário e declarando-se prejudicada a indicação do recurso como representativo da controvérsia[1], ao passo que o recurso extraordinário manejado não restara conhecido[2], advindo o trânsito em julgado em 11/09/2025[3]. Dessarte, porquanto exaurida a jurisdição dessa Relatoria e desse órgão jurisdicional, participe a Secretaria o decidido a todos os órgãos judiciais vinculados a esse tribunal e à Secretaria de Jurisprudência para fins de observância da tese firmada, agora sob o manto da coisa julgada, arquivando-se os autos na sequência. Intimem-se, inclusive a douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 76147606, pp. 44/52 (fls. 1.344/1.352). [2] - ID Num. 76147606, pp. 65/71 (fls. 1.365/1.371). [3] - ID Num. 76147606, p. 72 (fls. 1.372).